Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO UNIFORME. LEI LOCAL N. 7.113/2022 PORTARIA N. 350/2022. POLICIAIS PENAIS DA ATIVA E EM EFETIVO EXERCÍCIO. ENQUADRAMENTO NA RESSALVA. RESSARCIMENTO GARANTIDO PELA MESMA PORTARIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia cinge-se a aferir se é devido, nos termos estabelecidos pela Lei n. 7.113/2022, o auxílio-uniforme aos substituídos que se enquadram na ressalva especificada no art. 2o da aludida Portaria, e, ainda, se o valor dos honorários de sucumbência foi fixado de modo proporcional.
2. Por tratar de verba indenizatória, com efeitos retroativos, e não prospectivos, o art. 2o da Portaria 350/2022, em caráter isolado, resulta na compreensão literal de que, independentemente da aquisição de uniforme e equipamentos de uso pessoal, aquele policial que em novembro estiver afastado por uma das razões ali ressalvadas, será privado do pagamento da verba indenizatória. Contudo, é necessário o exame da aludida regra com o conjunto em que está inserida, de modo que sendo comprovada a aquisição desses insumos, os policiais que eventualmente se enquadrarem na ressalva prevista no art. 2o da Portaria 350/2022 não serão prejudicados, porquanto garantido ao ressarcimento pela Lei n. 7.113/2022 e pela regra do art. 3o do mesmo ato administrativo. Desse modo, não se vislumbra ilegalidade a ser declarada, pois o ator regulador em exame tem por escopo apenas de não estender de modo amplo e irrestrito o auxílio uniforme àqueles policiais que, a despeito de estarem na ativa, não estão regular exercício de suas funções.
3. A regra do art. 85, §8o-A, do CPC não comporta interpretação literal, pois o intérprete, ao aplicar a lei, deve observar, também, as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do § 2o, inc. I a IV, do art. 85, do CPC, e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma.
4. Recurso conhecido e provido em parte.